Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. REVISÃO DE NOTA. PREVISÃO NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença proferida em ação de conhecimento, que visa à anulação das questões n. 27, 36, 39, 43, 56 e 58 da prova tipo A do concurso para o cargo de auditor de atividades urbanas do Distrito Federal.
2. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova pericial para perquirir a alegada ilegalidade do conteúdo cobrado nas questões do concurso público impugnadas, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A decisão recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, com repercussão geral (Tema n. 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. Consoante já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “no que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital, (...) não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas” (AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
6. Na hipótese, foi constatado que a pretensão da autora envolve interferência no mérito das questões da prova do concurso público, para atribuir-lhe valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora, e inexiste ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao instrumento editalício, assim como incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
7. Recurso conhecido e desprovido.